Tribunal: CARF
Processo: 10730.001183/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001183/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.858 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
RICARDO LOBO TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO
DO PRESTADOR.
A falta do endereço do profissional no recibo de despesas médica, por si só,
não é suficiente para invalidar o documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-36.782 da 2a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro (2)/RJ (fls. 47 e segs.).
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2003, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 6 a 8, em que foi
apurada dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 28.650,00.
Em virtude dessa glosa, foi apurado imposto de renda suplementar de R$ 7.878,75,
acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o total de R$
17.989,54.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001183/2008-55
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.858 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001183/2008-55

Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 6 a 8 em 15/01/2008 (fl.
24), o Contribuinte apresentou em 31/01/2008 a impugnação de fls. 1 a 3, valendo-se,
em síntese, dos seguintes argumentos:
1) o Interessado reconheceu a procedência da glosa referente às despesas realizadas com
outros profissionais, no valor de R$ 750,00 e já teria recolhido o imposto devido, com a
redução da multa;
2) a ausência do endereço profissional de Luciano Dias não teria prejudicado em nada a
Fiscalização da Receita Federal, pois todos os elementos de identificação do
profissional constavam da declaração de rendimentos feita pelo Impugnante e foram
confirmados pelos recibos apresentados ao Fisco;
3) para suprir a exigência da legislação, o Interessado junta documento apontando o
endereço do consultório de Luciano Dias.
Ao final de sua defesa, requer o Impugnante seja considerada sanada a falta de endereço
nos recibos e julgada improcedente a exigência fiscal, mantendo-se a dedução de R$
27.900,00 declarada pelo Contribuinte.

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A presente notificação de lançamento de fls. 6 a 8 glosou o valor de R$ 28.650,00 de
despesas médicas declaradas como pagas a Luciano S. Dias (R$ 27.900,00) e Raul Feres
(R$ 750,00) no ano-calendário de 2004.
Em sua defesa de fls. 1 a 3, o Interessado acatou a glosa de R$ 750,00, estando,
portanto, tal importância fora do presente litígio.
Com relação à glosa das despesas médicas de R$ 27.900,00, apenas foi juntado aos
autos o recibo de fl. 18, no valor de R$ 3.900,00, onde consta o endereço do profissional
emitente.
É mister destacar que todos os elementos de prova produzidos pelo Contribuinte devem
acompanhar sua impugnação nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993. Vejamos in verbis:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
_________________________________________________________________
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”
Em razão disso, do montante de R$ 27.900,00 de despesas médicas pagas a Luciano S
Dias, cumpre acatar-se apenas a dedução de R$ 3.900,00, comprovada pelo recibo de fl.
18.
Com a comprovação de parte das despesas médicas glosadas, cabe se refazer a apuração
do imposto de renda para o ano-calendário de 2003, nos termos a seguir:
TOTAL DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS
R$ 765.502,05
TOTAL DAS DEDUÇÕES DECLARADAS
R$ 135.747,31
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS
R$ 24.750,00
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO
R$ 654.504,74
IMPOSTO APURADO
R$ 174.911,90
TOTAL DE IMPOSTO PAGO DECLARADO
R$ 166.455,03
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR APÓS ALTERAÇÕES
R$ 8.456,87
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR DECLARADO
R$ 1.650,62
IMPOSTO SUPLEMENTAR
R$ 6.806,25
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE
DA IMPUGNAÇÃO, devendo ser alterado o valor de imposto suplementar para R$
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.858 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001183/2008-55

6.806,25, acrescido de multa e juros de mora regulamentares, observando-se o Darf de
fl. 17.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 25/10/2011, Recurso Voluntário, fl. 54, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
constando o endereço profissional do prestador dos serviços
b) aplicação do princípio da boa-fé na apreciação das provas apresentadas
c) a decisão de manter a glosa das despesas médicas implica em duplicidade de
pagamentos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos a Luciano S.
Dias (R$ 27.900,00) são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo
contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.858 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001183/2008-55

Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, como já cima descrito, temos do documento de lançamento,
na parte “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 10) a denominação da infração
apontada como “dedução indevida de despesas médicas”, seguida do valor da glosa efetuada e
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.858 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001183/2008-55

da descrição genérica “indevidamente deduzido a titulo de Despe s Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado
documento, ainda na descrição dos fatos, lê-se:
Da análise da documentação apresentada-pelo contribuinte, foi aceito como
comprovação de dedução de despesas médicas o valor total de R$5.908,72
correspondente as Notas fiscais/recibos apresentados.
Foram alterados os pagamentos efetuados a LUCIANO S. DIAS, CPF 735.239.767-15
PARA ZERO, pelo descumprimento de formalidades essenciais previstas em lei(falta do
endereço do consultório/estabelecimento do profissional, no recibo);
RAUL F M ALTO FILHO para zero, por não serem apresentados comprovantes.
Art.80 do RIR D.3000 de 26/03/1999.

Foram essas, portanto, as pendências expressamente apontadas pela autoridade
fiscal para a não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes
para comprovar as despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito
tributário: a falta no recibo do endereço do consultório do profissional.
Conforme já acima esclarecido, o Fisco poderia ter, de forma clara e expressa,
solicitado elementos adicionais para formação de sua convicção, inclusive comprovação do
efetivo pagamento, mas optou por não fazê-lo.
É cediço que esta turma do CARF tem assentado jurisprudência no sentido de que
a ausência no recibo médico do endereço do profissional, por si só, não é suficiente para
invalidar o documento.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas com Luciano S. Dias (R$ 27.900,00).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 97
DF CARF MF
Original